Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-82.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000361-82.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MAXIMED LTDA - CNPJ: 03.194.704/0001-30 (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES - CPF: 923.556.338-00 (APELANTE), ROSA REISDORFER - CPF: 525.028.999-15 (APELANTE), EDUARDO DIAS FREITAS - CPF: 117.733.987-09 (ADVOGADO), MARCOS HIROSHI INOUE - CPF: 501.341.401-68 (APELANTE), ISABEL CRISTINA DA SILVA - CPF: 495.386.751-34 (APELANTE), EDISON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 554.977.641-34 (APELANTE), GLEDSON ALVES DE SOUZA - CPF: 030.717.461-13 (ADVOGADO), LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 545.499.811-72 (APELANTE), FERNANDES RAMOS LOYOLA - CPF: 702.144.921-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAXIMED LTDA - CNPJ: 03.194.704/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES - CPF: 923.556.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HIROSHI INOUE - CPF: 501.341.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA DA SILVA - CPF: 495.386.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 554.977.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 545.499.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES RAMOS LOYOLA - CPF: 702.144.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAS FREITAS - CPF: 117.733.987-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DIVISÃO ENTRE PATRONOS ATUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta execução fiscal após cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública Estadual, sem resolução de mérito, e fixou honorários advocatícios de forma escalonada,
sobre o proveito econômico e, ainda,
dividido
pelo número de executado
s.

2.
Os apelantes pleiteiam a fixação da verba honorária com base no valor integral da CDA cancelada, na proporção de sua atuação efetiva nos autos.

II.
Questão Em Discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor integral do débito cancelado e dividido proporcionalmente entre os advogados que efetivamente atuaram no processo.

III.
Razões De Decidir

4.
Conforme jurisprudência do c. STJ, a verba honorária é devida em razão do princípio da causalidade, quando a extinção da execução decorre do cancelamento da CDA após apresentação de defesa.

5.
No caso, não houve exclusão individual de devedor solidário, mas sim extinção total da execução fiscal para todos os executados, o que atrai a incidência da base de cálculo sobre o valor

da CDA cancelada
, que consiste
justamente
no proveito econômico obtido
.

6.
Reconheceu-se que
somente
dois patronos atuaram regularmente nos autos, sendo indevida a divisão dos honorários entre advogados que não participaram da defesa.

7.
A divisão da verba deve observar a atuação efetiva nos autos, sendo justa a distribuição proporcional entre os dois advogados que contribuíram diretamente para o resultado favorável.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.
2. A verba honorária deve ser distribuída proporcionalmente entre os advogados regularmente constituídos e que atuaram efetivamente nos autos, conforme a contribuição concreta ao resultado do processo.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp
1.659.645
/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.04.2017; TJMT, AC 0003285-56.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024; TJRS, AC 7008252-2764, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 25.10.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação cível interposto por
EDUARDO DIAS FREITAS
e
ROSA REISDORFER
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação
execução fiscal
n.
0000361-82.2010.8.11.0002
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
ante
o cancelamento da CDA n.o 20097005 pela Fazenda Pública Estadual.

E, ainda, condenou a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados “
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, correspondente ao valor da execução dividido por
8
(corresponsáveis + empresa), c/c o art. 90, § 4o, do CPC
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não observou o critério do proveito econômico efetivamente
auferido
, que corresponderia ao valor integral da CDA cancelada, e não ao rateio proporcional entre todos os executados
.

Sustenta, ainda, que
os honorários devem ser atribuídos exclusivamente aos advogados que atuaram no feito
, e na proporção da sua efetiva participação, razão pela qual requer seja a verba fixada com base no valor da execução e atribuída na proporção de 70% para Eduardo Dias Freitas e 30% para Roberta de Arruda Chica Duarte.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença nesse ponto, fixando-se os honorários conforme os critérios legais.

Instado, o apelado quedou-se inerte
(Id.
280089868
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
apelação cível interposto por
EDUARDO DIAS FREITAS
e
ROSA REISDORFER
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação
execução fiscal
n.
0000361-82.2010.8.11.0002
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
ante
o cancelamento da CDA n.o 20097005 pela Fazenda Pública Estadual
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
,
deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017
).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público a
pelante
somente peticionou informando
o
‘
cancelamento
da CDA
’
após a exceção de
pré
-executividade apresentada
pelas partes executadas
.

A controvérsia
, portanto,
gira em torno da correta
base de cálculo para cômputo dos honorários de sucumbência
em virtude da extinção do feito.

Pois bem.

Após o cancelamento da
CDA n.o 20097005
pela Fazenda Pública, a consequência processual imediata foi
a

extinção da execução fiscal em relação a todos os executados
, sem que tenha havido, portanto, julgamento parcial do mérito ou exclusão individualizada de devedor solidário.

É justamente esse o elemento
que
diferencia substancialmente a presente hipótese do precedente
citado pelo d. Juízo
a quo

(
AREsp
2.231.216/SP
)
,
que cuida de exclusão do sócio por ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade, com prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais
executados
.

No presente caso em análise, ao contrário do precedente,
não houve continuidade da execução em face dos demais devedores
,
tampouco se tratou de decisão que reconhecesse individualmente a ilegitimidade de apenas um dos polos passivos da demanda.

A extinção do feito, ante o
cancelamento
integral
da CDA
,
ocorreu de forma
ampla e eficaz para todos os executados
, com base em argumentos que beneficiaram igualmente todo o conjunto de devedores,
sem que houvesse qualquer contradita substancial às razões formuladas pelo patrono da apelante.

Nesse contexto, a base de cálculo para cômputo dos
honorários deve
ser
o proveito econômico obtido, qual
seja,
o valor integral do débito cancelado
,
nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
, conforme já fixado pelo Magistrado na sentença
.

Além disso, restou evidenciado nos autos que
somente dois

patronos constituíram-se regularmente e atuaram efetivamente no curso do feito: o advogado
e apelante
Eduardo Dias Freitas (em favor de Rosa
Reisdorfer
) e a advogada Roberta de Arruda Chica Duarte (em favor da empresa
Maximed
Ltda.)
.

O
s demais
, por outro lado,
não participaram da defesa processual, não apresentaram manifestação relevante ou não se habilitaram formalmente, o que torna descabida qualquer divisão da verba entre sujeitos que não exerceram
ato processual
.

Este é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos semelhantes (
TJMT – 1a Câm. Dir.
Púb
. e Col. – AC no 0003285-56.2016.8.11.0002 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 07/08/2024 –
DJe
12/08/2024
), bem como da jurisprudência pátria (
TJRS – 21a Câm.
Cív
. – AC no 7008252-2764 – rel. Des. Marco Aurélio Heinz – j. 25/10/2019 –
DJe
11/11/2019
).

Com efeito, a
remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido
atende não apenas ao postulado da justiça da prestação jurisdicional, como também prestigia o valor social da advocacia e coaduna-se com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verba honorária deve
refletir a contribuição concreta do advogado ao resultado do processo
.

No ponto, é de se
fixar a proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada um
dos patronos habilitados nos autos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido
,

que consiste no valor atualizado d
a CDA cancelada
, na proporção de
50
% (cinquenta por cento)
para
cada um dos patronos habilitados nos autos
, mantendo
incólumes
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025